Tribunal: TJBA
Processo: 0314764-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314764-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
SHEYLA SAMPAIO PAMPLONA CUMMING

APELADO: RUTELENE RITA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA/APELANTE E NÃO APRECIADO SIMULTANEAMENTE COM O
APELO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA,
EM RAZÃO DO NÃO CADASTRAMENTO
NO SISTEMA PJE. EQUÍVOCO RECONHECIDO QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ED2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFICIO

“AUXÍLIO-ACIDENTE”.
PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
PARA CONVERSÃO
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.

REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO-DOENÇA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0314764-12.2014.805.0001, em que figuram como Apelante
RUTELENE RITA DOS SANTOS
e
Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A C O R D A M

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça